Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ ABORDADA EM INSURGÊNCIA ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA. REGISTRO TRANSLATIVO JÁ EFETUADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação e, registrando a ausência de vícios, determinou a expedição da carta de arrematação.
2. Quanto à legitimidade passiva do espólio, não obstante suscitada por outra parte da mesma relação jurídica, a absoluta identidade da causa de pedir e dos pedidos de dois recursos torna inviável o conhecimento do último, em relação ao primeiro.
3. Se é possível pressupor a notificação da parte que muda de endereço sem comunicar tal fato ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC), não há razão para refutar a validade da notificação realizada no endereço correto, mas recebida por terceiro. 3.1. Conquanto possível, a anulação de ato anterior à interdição não é consequência direta e automática da nova situação jurídica (sujeição do interditado à curatela). A decisão de interdição ostenta natureza constitutiva e produz, em regra, efeitos ex nunc. Assim, eventual questionamento de atos processuais anteriores depende de demanda autônoma, voltada à anulação específica, na qual deve ser comprovada a preexistência da incapacidade.
4. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, em toda e qualquer modalidade de leilão, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. E, embora legalmente previstas hipóteses excepcionais de invalidação, ineficácia ou resolução (art. 903, §1o, I, do CPC) – cujas razões devem ser apresentadas no prazo de dez dias a contar da assinatura do auto de arrematação (art. 903, §2o, do CPC) – a higidez e a estabilidade do ato se consolidam com a expedição da carta de arrematação. Após tal baliza processual, a pretensão desconstitutiva deve ser deduzida por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (art. 903, §4o, do CPC).
5. No caso dos autos, a despeito do disposto no art. 903, §3o, do CPC, que condiciona a expedição da carta de arrematação ao transcurso “in albis” do prazo previsto no §2o, o juízo expediu referido documento em favor do interessado, logo após a decisão que refutou a impugnação. 5.1. De outro lado, não há como desconsiderar a efetiva expedição da carta e a transferência da propriedade ao arrematante, cujos interesses também são resguardados por disposição legal. 5.2. Os questionamentos deduzidos pela agravante devem ser apresentados em demanda autônoma, da qual deve participar o arrematante, como litisconsorte necessário.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.